Tribunal: TJMT
Processo: 0016012-66.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016012-66.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em Substituição Legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA
RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.508.249/0001-87 (AGRAVANTE), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSSA NECESSÁRIA — AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de excepcional interesse público, é impossível presumir que se tratou de contratações temporárias nulas. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores de Combate a Endemias do Estado de Mato Grosso – SINTRACE/MT

contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá (Id. 182599183).

Assegura que, a decisão agravada “
considerou que os contratos de prestação de serviço cujo objeto era a contratação de agentes de saúde ambiental haviam sido juntados pelo autor, quando, na verdade, foram juntados pelo réu, em sua contestação, visando afastar a tese de nulidade alegada na inicial
”.

Assevera que, busca “
a efetiva aplicação legal dos direitos trabalhistas aos trabalhadores que, desde a década de1990, vem trabalhando em prol da população no combate as endemias, sem receber adequadamente pelo serviço prestado
”.

Afiança que, “
as contratações realizadas e aduzidas na inicial foram confirmadas pelo requerido, em contestação, quando reconheceu que tais contratações ocorreram, divergindo apenas a respeito do regime jurídico aplicável aos agentes: se estatutário ou se celetista
”.

Afirma que, “
houve admissão dos filiados do requerente pela administração pública municipal, sem a observância dos ditames do art. 37, II, da Constituição Federal, sendo, pois, imperioso o exame do contrato celebrado entre as partes à luz dos dispositivos constitucionais relacionados ao tema
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id.

194090674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo

Município de Cuiabá

contra a sentença que,
em
ação ordinária de cobrança
proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores de Combate a Endemias do Estado de Mato Grosso – SINTRACE/MT
, julgou parcialmente procedente os pedidos, “
para condenar o requerido ao pagamento do valor das férias integrais e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, com base na remuneração total de cada filiado individualmente, referente aos últimos cinco (5) anos anteriores à propositura da presente ação, bem como as parcelas posteriores, até a expiração do contrato temporário
”, bem como ao “
recolhimento do FGTS com base na remuneração de cada filiado individualmente, durante toda relação contratual
” (Id. 156434692).

O
agravante propôs a demanda para que fosse reconhecida a nulidade das contratações temporárias dos
agentes comunitários de saúde
e dos
agentes comunitários de endemias
e, por consequência, determinado o pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

É certo que a
Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, IX, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

Acerca da questão, lecion
a o ilustre professor
Celso Antônio Bandeira de Mello:
“
A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar
”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

Daí decorrente,
no âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

E na hipótese de
declaração de nulidade do contrato temporário,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do
décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema no 551):

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 1066677/MG repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2020). [sem negrito no original]

No entanto, é de se registrar que,
a contratação temporária por si só não é nula, porquanto é necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...]
III - É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. Neste sentido: AgRg no RMS 43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017 e AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017.

IV -
A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

V - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. Neste sentido: AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017 e AgInt no RMS 51.478/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 24/03/2017.

VI - Não restou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente.

VII -
Não foi devidamente demonstrada, nos autos, ilegalidade no procedimento adotado pelo recorrido para suprir as necessidades eventuais e temporárias do serviço, de forma que se presumem válidas, não modificando, também, dessa forma, a expectativa de direito da recorrente.
[...].

(STJ, Segunda Turma, Pet no RMS 60639/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2019).
[sem negrito no original]

No caso, de fato, os
agentes comunitários de saúde
e os
agentes comunitários de endemias
prestaram serviços ao Município de Cuiabá, todavia não há qualquer comprovação nos autos de que ocorreram prorrogações a extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de excepcional interesse público, pois com base apenas em
Relatório de Ficha Financeira de 2012
(Id. 156434685 – fls. 2/48 e Id. 156434684 – fls. 52/201),
Ficha Financeira – Exercício 2012
(Id. 156434684 – fls. 2/51) e
Relatório de Conferências de Rubricas – julho de 2012
(Id. 156434683 – fls. 44/52), não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas, em desconformidade com o
artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como com o
artigo 44, da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 94, de 3 de julho de 2003, que autoriza a contratação pelo prazo máximo de vinte e quatro (24) meses, prorrogável pelo mesmo período.

Art. 44.
Para atender necessidade oriundas da prestação de serviços de saúde, a SMS
[
Secretaria Municipal de Saúde
]
poderá celebrar contratos temporários

desde que decorrentes das seguintes hipóteses
:

I – assistência à situação de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – realização de pesquisa de natureza estatística efetuada na área de saúde;

IV – admissão de professor especialista na área de saúde, com a finalidade de administrar cursos específicos relacionados à programas de nível nacional, regional, estadual e municipal;

V – para atender necessidade pessoal para a implantação de programas Federal, Estadual ou Municipal de saúde pública;

VI – para execução de ações ou atividade na rede pública de saúde.

§ 1o Nas contratações por tempo determinado serão observados os padrões do subsídio pago ao servidor estatutário ocupante efetivo, da classe inicial da carreira equivalente.

§ 2o
O prazo dos contratos temporários de que trata o caput deste artigo será de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo, por justificado interesse público, ser prorrogado por igual período
.

De resultado, é impossível presumir que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, pelo que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Ademais,
obiter dictum
, a juntada dos
Contratos de Prestação de Serviço
pelo Município de Cuiabá, que têm como objeto a contratação de
agentes de saúde ambiental
(Id. 156434683 – fls. 2/42 e Id. 156434682 – fls. 132/198), por não ser relacionado aos autos, não influencia em nada no resultado do julgamento.

De toda sorte, verifica-se que esses contratos foram firmados nos termos do artigo 44, da Lei Complementar do Município de Cuiabá no 94, de 3 de julho de 2003, de modo que nenhum dos contratos extrapolou o prazo máximo de vigência de vinte e quatro (24) meses, a evidenciar que houve contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público.

Em conclusão, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, de modo que a condenação ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, com base apenas em presunção, resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Assim, a decisão agravada está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1066677/MG, em sede de repercussão geral (Tema no 551).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024